Tribunal: TJMT
Processo: 1005250-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005250-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GILBERTO NERVO
AGRAVADO: AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO NERVO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução proposta por AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME, converteu a obrigação de entregar coisa incerta em pagar quantia certa.
Para tanto, o agravante aduz que, primeiro, a obrigação de entregar não poderia ter sido convertida em pagar antes de esgotados todos os meios de localização do produto e, segundo, ainda que admitida a conversão, o valor da obrigação deveria ter observado a cotação da data do vencimento da obrigação e não da do pedido respectivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, envolvem a decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como bem dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, ao menos em cognição sumária, não há nada que convença da liminar recursal.
É que, além de não ser possível ignorar a inércia do agravante tanto em entregar voluntariamente o produto quanto em indicar-lhe o paradeiro, a questão da cotação utilizada na conversão da obrigação, enquanto dissociada de qualquer ato de expropriação, não demanda a menor urgência.
Assim, se não ambos, falece ao agravante pelo menos um dos pressupostos da liminar pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora